Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001129-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ALLAN PEREIRA DE JESUS - CPF: 010.201.501-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), VIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 12.964.985/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade em execução fiscal, afastando a alegação de nulidade da CDA e de ilegitimidade passiva do sócio corresponsável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) saber se a ausência de notificação do sócio no procedimento administrativo torna nula a CDA; (ii) saber se a inclusão do sócio na CDA confere legitimidade à sua presença no polo passivo da execução fiscal; (iii) verificar se a extinção da empresa por liquidação voluntária justifica a responsabilização do sócio.

III. Razões de decidir

3. A apresentação do procedimento administrativo não é requisito legal para propositura da execução fiscal e nem ônus da Fazenda Pública no feito executivo em razão da oposição de exceção e pré-executividade pelo executado.

4. A inclusão do nome do sócio no quadro de corresponsável da CDA confere presunção de legitimidade ao título e impõe ao sócio o ônus de demonstrar ausência de responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN.

5. A extinção voluntária da empresa sem quitação de tributos autoriza a responsabilização solidária do sócio, nos termos do art. 134, VII, do CTN e art. 9º, § 5º, da LC 123/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A inclusão do sócio na CDA confere-lhe legitimidade passiva na execução fiscal. 2. A extinção voluntária da pessoa jurídica permite a responsabilização solidária do sócio pelas dívidas tributárias não quitadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 134, VII, e 135, III; LC 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103); STJ, AgInt no AREsp 706.930/ES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por
ALLAN PEREIRA DE JESUS
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, manteve inalterada a decisão proferida nos autos da

Execução Fiscal n. 1006109-25.2022.8.11.0013, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, para declarar a ilegitimidade passiva do corresponsável.

Aduz que, a CDA executada é nula de pleno direito, pois não houve notificação válida do sócio no procedimento administrativo, de modo que não poderia ser incluído automaticamente o sócio como codevedor do título executado.

Sustenta que, não poderia figurar no polo passivo da execução fiscal, pois não foi demonstrado nos autos que ele tenha praticado algumas das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que, o Município não apresentou a cópia do procedimento administrativo que demonstre que foi apurado a responsabilidade do sócio.

Assevera que, não houve o encerramento irregular da pessoa jurídica da devedora principal, de modo que não poderia execução ser redirecionada ao sócio com base nesse fundamento.

Verbera que, ainda que houvesse o encerramento irregular na pessoa jurídica no curso da ação, tal fato não legitimaria a inclusão indevida do sócio em momento anterior.

Pontua que, a atribuição do ônus da prova se deu de forma indevida na decisão monocrática objurgada.

Ao final pugna pela retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso no sentido de acolher integralmente a exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto
por
ALLAN PEREIRA DE JESUS
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, manteve inalterada a decisão proferida nos autos da

Execução Fiscal n. 1006109-25.2022.8.11.0013, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, para declarar a ilegitimidade passiva do corresponsável.

Pretende o recorrente a declaração da nulidade da CDA e/ou o reconhecimento da ilegitimidade passiva tributária do sócio.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA NULIDADE DA CDA

Argui o recorrente que a CDA executada é nula pois não foi apurada a responsabilidade do sócio na via extrajudicial e não foi apresentado pela Fazenda Pública nos autos de origem a cópia do procedimento administrativo, cerceando o contribuinte do direito de defesa.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 5º, incisos LV, da CF/88, assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, como cito:

“Art. 5º [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Para tanto, o sócio deve ser notificado no procedimento administrativa para fim de apresentação de defesa antes de ser responsabilizado pessoalmente pelo pagamento da dívida fiscal, sob pena ter ceceado o seu direito de defesa.

Frisa-se que, quando o devedor não é notificado no procedimento administrativo, tal vício implica em nulidade do procedimento extrajudicial, bem como dos atos posteriores.

Ocorre, todavia, que embora o sócio corresponsável alegue que não foi apurada a sua responsabilidade na via extrajudicial, ele não colacionou aos autos a cópia integral do procedimento extrajudicial que ensejou no lançamento do tributo cobrado, ônus que lhe competia.

Isso porque, a Lei de Execução não exige que a Fazenda Pública apresente esse documento com a peça preambular da execução fiscal, como cito:

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º -
A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa
, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4º - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. [...]”.

Além disso, nos termos do artigo 399 do CPC, não se mostra possível exigir que a Fazenda Pública faça prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor.

Frisa-se que, o ônus de apresentar o procedimento administrativo somente é invertido para a Fazenda Pública, nos autos dos embargos à execução fiscal, se a parte adversa demonstrar que o fisco negou o seu fornecimento na via extrajudicial.

Nesse sentido é o entendimento desta é. Corte de Justiça;

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA EXECUTADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O SEU DEFERIMENTO – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4 –
Não está a administração pública obrigada a produzir prova contra si, especialmente no que condiz à apresentação do procedimento administrativo, seja porque não é exigível sua juntada na CDA, seja porque se trata de ônus do devedor, que só será revertido se comprovada a negativa do Fisco em fornecer-lhe tal documentação
. [...]”.
(N.U 1000293-86.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Com efeito, não se tratando a defesa apresentada de embargos à execução fiscal e inexistindo prova de que a Fazenda Pública negou ao contribuinte a disponibilização de cópia do procedimento administrativo, não há falar em inversão do ônus da prova em relação a apresentação desse documento.

Destarte, não sendo apresentado pelos executados a cópia integral do procedimento extrajudicial, não se mostra possível verificar se houve ou não apuração da responsabilidade do socio e se o contraditório e a ampla defesa forma observados, mostrando-se necessária a instrução processual, a qual não é admissível por meio da defesa apresentada (exceção de pré-executividade).

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Com efeito, não há que se falar em nulidade da CDA em razão da ausência de apuração da responsabilidade pessoal do sócio na via extrajudicial e/ou cerceamento do direito de defesa no procedimento administrativo.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO QUE CONSTAVA COMO CORRESPONSÁVEL NA CDA APRESENTADA COM A INICIAL

Em relação à possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal, insta consignar que, conforme mencionado no tópico anterior, na hipótese o seu nome já constava no quadro de corresponsável da CDA executada apresentada com a inicial.

Nesses casos, o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso repetitivo REsp. nº 1104900 (Tema 103), consolidou o entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio da empresa como corresponsável pelo débito tributário, ele pode ser incluído no polo passivo da demanda. No recurso paradigma constou também que, constando o nome do sócio como corresponsável na CDA, incumbe a ele o ônus de provar de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

No mesmo sentido são as recentes jurisprudências no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. (...) Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SOLIDARIEDADE. ART. 13 DA LEI 8.620/1993. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ART. 543-B DO CPC). PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O entendimento deste Tribunal é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade
. (...)”
(STJ - REsp 1698639/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

Diferente não é o posicionado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – NOMES DOS SÓCIOS NA CDA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao submeter o tema à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.104.900/ES), consolidou que a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial viabiliza o redirecionamento da Execução Fiscal contra sócio, cujo nome estiver incluído na CDA.
[...]”
(TJMT - Processo nº 1000009-69.2017.8.11.0000, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – NOMES INDICADOS NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EQUÍVOCO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.
Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitimam a figurar no polo passivo da Execução Fiscal. Mostra-se equivocada a decisão judicial que determinou a emenda da inicial para que fosse excluído os nomes dos sócios da pessoa jurídica, porque a CDA tem presunção de legitimidade”.

(TJMT - Processo nº 1005448-61.2017.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018)

In casu,
embora tenha constado na petição inicial apenas a pessoa jurídica VIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA (devedora principal) como sujeito passivo da execução fiscal, o nome do sócio ALLAN PEREIRA DE JESUS já constava como corresponsáveis nos títulos executados CDA nº 3242022 e 3242022, apresentada com a inicial da execução fiscal.

Com efeito, em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, autoriza a sua inclusão no polo passivo da demanda e confere aos indicados a condição de demonstrar que não praticaram nenhuma das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional e/ou que não eram sócios à época do fato gerador.

Ocorre que, na hipótese
,
os executados não demonstraram que não praticaram nenhuma das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Além disso, conforme mencionado no tópico anterior, as recorrentes não colacionaram a documentos de demonstrem que a responsabilidade da codevedora não teria sido apurado no procedimento administrativo.

Assim, para afastar a responsabilidade tributária da pessoa física indicada nas CDA seria necessária a dilação probatória, incompatível com a defesa eleita pelas devedoras.

Assim, não merecem prosperar os argumentos apresentados na seara recursal.

DA EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PRINCIPAL

Ainda que o nome do sócio-gerente não constasse no quadro de corresponsável da CDA executada, seria possível a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal quando foi requerido pela Fazenda Pública Municipal, em 21/08/2024 (Id. 166321447– PJe 1ºgrau).

Isso porque, consta no CNPJ da devedora principal (VIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA) apresentado pela Fazenda Pública Municipal nos autos de origem que desde desde a nata de 18/02/2021 ela já se encontrava inapta para o funcionamento (Id. 116931035 – PJe 1ºgrau).

Igualmente, a devedora principal nos embargos à execução fiscal n.º 1001168-95.2023.8.11.0013 arguiu que a e empresa nessa data já não funcionava mais.

Além disso, pela análise do CNPJ da devedora principal (VIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA), no sítio eletrônico da receita federal, é possível constatar que na data de 05/02/2024 a pessoa jurídica foi formalmente baixada com o motivo “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”, o que se deu sem a
quitação das dívidas fiscais.

Ressalta-se que, embora
a LC 123/2006 autorize a dissolução voluntária das microempresas e empresas de pequeno porte sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal, tal benefício não pode servir de escudo para o inadimplemento de dívidas fiscais da pessoa jurídica baixada.

Por conta disso, o legislador, por meio do art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC 123/2006, ao tratar da dissolução voluntária da micro e pequena empresa sem a apresentação de certidão de regularidade fiscal, esclareceu que tal fato não implica em extinção das obrigações tributárias, mas na responsabilização dos sócios, de forma solidária, pelo pagamento das dívidas tributárias, como cito:

“Art. 9
o
O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

[...]

§ 4
o
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 5
o
A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica
importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores
”.

Igualmente,
o artigo 134, VII, do Código Tributário Nacional, prevê que os sócios-gerentes podem ser pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias, no caso de
liquidação voluntária da sociedade empresarial, transcrevo:

“
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[....]

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

[...]

Nesses casos (
dissolução regular
de
micro
e pequena
empresa
) o Tribunal da Cidadania entende que
é cabível a responsabilização imediata dos sócios, tendo em vista que, para a extinção voluntária do CNPJ desse tipo de pessoa jurídica não é exigida a apresentação de certidão de regularidade fiscal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes. 2. Recurso especial provido”
. (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. [...] 4.
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019
. 5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

Com efeito, ainda que não tenha constado o nome do sócio-gerente na petição inicial, mostra-se legitima a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal no curso da ação, de modo a garantir o pagamento da dívida fiscal não adimplida pela pessoa jurídica extinta.

Na mesma vertente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA EMPRESA - MICROEMPRESA (ME) - DISSOLUÇÃO REGULAR - DISTRATO - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GERENTE - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Apesar de devidamente citada nos autos da Ação de Execução Fiscal, a sociedade empresária foi extinta por liquidação voluntária. Em se tratando de Microempresa (ME), devem ser aplicadas as disposições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/06), o qual assegura a possibilidade de extinção da pessoa jurídica, a despeito de existirem obrigações tributárias inadimplidas, ressalvando a responsabilidade dos sócios ou administradores por tais obrigações, asseverando, ainda, que a
solicitação de baixa importa em responsabilidade solidária dos sócios e administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores
. [...] Considerando que a empresa extinta não mais possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, faz-se possível a sucessão processual, além da responsabilização do sócio pelo crédito executado. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-MG - AI: 24284192520228130000, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 13/04/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - SUCESSÃO PROCESSUAL PARA REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]

Na espécie, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), depreende-se que houve o encerramento das atividades da empresa executada “DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA” por motivo de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica, que equivale à morte da pessoa natural, haverá legitimidade dos ex-sócios para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, aplicando-se o instituto da sucessão processual. Com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes – Artigos 110 e 779, inciso II do novo CPC”.
(TJ-MT - AI: 10164606220238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025